Tribunal: TJPA
Processo: 0060934-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060934-44.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e Tributário. Embargos de declaração em Apelação Cível. Anulatória de débito fiscal.
ICMS.
Alegação de incorreta classificação do produto. Descumprimento de obrigação acessória. Desnecessidade de perícia. Presunção de validade da autuação não desconstituída. Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Petrolífera para sanar suposta omissão em Acórdão que negou provimento à Apelação Cível da ora Embargante para manter a sentença do Juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto as considerações feitas pela Embargante acerca: (i) do recolhimento de ICMS na origem; (ii) da obrigação de especificação do tipo de produto também para as unidades que promovem a saída de GLP – Gás Liquefeito derivado de gás natural, exclusivamente de uma fonte; (iii) da necessidade de produção de prova pericial, conforme requerido pela Embargante.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão da Embargante: (i) no caso do gás natural, o imposto deve ser recolhido na origem e destino e dividido igualmente entre os Entes Estatais; (ii) não há como se inferir qual o gás transportado considerando apenas a origem do transporte, a Embargante não indicou nas notas fiscais que originaram o auto de infração o percentual de GLP - Gás Liquefeito derivado de gás natural a ser transportado, não tendo cumprido com a obrigação contida no Protocolo ICMS nº 33/2003, autorizando o Fisco a presumir que o produto é derivado de petróleo; (iii) não é possível a realização de perícia, pois o produto foi transportado no ano de 2007, presumindo-se que já foi comercializado.

5. A constitucionalidade da obrigação acessória foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP-GN (Gás Liquefeito derivado de Gás Natural) no corpo da nota fiscal. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado, de forma clara e expressa, e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:
Tema 437 do Superior Tribunal de Justiça; ADI 3103/PI; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00609518020118140301 19761830, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0060934-44.2011.8.14.0301 – PJE) opostos
por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível da ora Embargante para manter a sentença do Juízo
a quo
que julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento fiscal.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Com efeito,
descumprida a obrigação acessória de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural, mostra-se válida a autuação realizada pela Fazenda Estadual.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento fiscal
. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 26039979), a Embargante sustenta a tese de que
houve omissão na decisão embargada, pois não foi considerado que houve o recolhimento de ICMS na origem.

Alega ainda a não obrigatoriedade de especificação no transporte de GLP - Gás Liquefeito derivado de gás natural que é transportado exclusivamente a partir de uma fonte e insiste na necessidade de produção de prova pericial.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 26285594), contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto as considerações feitas pela Embargante acerca: (i) do recolhimento de ICMS na origem; (ii) da obrigação de especificação do tipo de produto também para as unidades que promovem a saída de GLP - Gás Liquefeito

derivado de gás natural, exclusivamente de uma fonte; (iii) da necessidade de produção de prova pericial, conforme requerido pela Embargante.

A Embargante afirma que é importante constar no Acórdão
“(...) expressamente que houve recolhimento de ICMS na origem
”, pois a decisão foi omissa
ao não aplicar o
“precedente repetitivo do STJ (Tema 272), de que constatada a veracidade da operação comercial, não pode o adquirente de boa-fé (que deve ser presumida) ser responsabilizado por supostas irregularidades verificadas nas notas fiscais, devendo ser assegurado ao contribuinte o aproveitamento do crédito do ICMS. (REsp 1148444/MG)”.

Além disso, alega que deve constar no Acórdão embargado o
“(...) entendimento do Tribunal a respeito da obrigatoriedade de especificação também para as unidades que promovem a saída de GLP exclusivamente de uma fonte
”.

Aduz que o Acórdão embargado não se manifestou sobre as teses recursais que demonstram a impossibilidade de se produzir GLP - Gás Liquefeito derivado de petróleo em uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) e que, tal confirmação, seria possível somente com a produção da prova pericial, conforme requereu.

No caso em tela, a empresa Embargante foi autuada em virtude de não ter indicado nas notas fiscais que originaram o auto de infração o percentual de GLP -
Gás Liquefeito
derivado de gás natural, a ser transportado, não tendo cumprido com a obrigação contida no Protocolo ICMS nº 33 de 2003 (Id. 15478936).

Em relação à tese de omissão apresentada pela Embargante acerca da obrigação de especificação também para as unidades que promovem a saída de GLP - Gás Liquefeito derivado de gás natural, exclusivamente de uma fonte, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, citando o reconhecimento da constitucionalidade dessa obrigação acessória pelo STF no julgamento da ADI 3103/PI
. Senão, vejamos:

A constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, sendo oportuno destacar trecho da ementa:

1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente.
São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99
. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225).

Acerca do recolhimento do ICMS na origem, a decisão embargada destaca que:

Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I do parágrafo §4º do art. 155 da CF/88, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino
, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Tudo conforme a norma constitucional,
in verbis
:

Art.155. (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; (...)

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: (...)

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;

Assim, apesar de a Apelante sustentar que o produto transportado é GLP derivado de Gás Natural, o qual não possui imunidade nas operações interestaduais e, por isso possuiria crédito pelo recolhimento de parte do ICMS no Estado de origem, as notas fiscais possuem apenas a indicação de GLP (Propano/Butano),
substância conhecida popularmente como gás de cozinha, conforme informações extraídas do site Química Ensinada, disponível em: https://quimicaensinada.blogspot.com.br/ 2011/01/propano-butano-glp.html.

Constatada a omissão do contribuinte pelo descumprimento da obrigação acessória que lhe competia, não há como infirmar a legalidade do auto de infração lavrado pela Administração, que se reveste de presunção de veracidade
. (Grifo nosso)

Portanto, sendo o produto transportado, de acordo com as notas fiscais, o “GLP (Propano/Butano)”, diferente do GLP -
Gás Liquefeito derivado do gás natural,
incide sobre este o recolhimento do ICMS de forma diferenciada, cabendo a responsabilidade pelo pagamento ao estabelecimento industrial refinador, importador ou remetente da mercadoria.

Sobre a prova pericial, o julgado consigna:
“quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, não se identifica sua utilidade/necessidade no processo, pois as notas fiscais que ensejaram a autuação da Apelante dizem respeito a produto transportado no ano de 2007, presumindo-se que já foram comercializados. Outrossim, a afirmação de que o estabelecimento de onde se originou as notas fiscais seja uma Unidade de Processamento de Gás Natural, não induz à conclusão de que a mercadoria se tratava de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GLGN).”

Por fim, tornando ainda mais robusta a decisão embargada, foi destacada a tese firmada em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 437), além dos precedentes deste Egrégio Tribunal, vejamos:

Nestas hipóteses, em tese firmada em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: “Tema 437 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”.

Logo, diante de alegações genéricas da Apelante, ao deixar realizar a produção da prova pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo a quo não causou qualquer prejuízo à parte Autora, pelo que, descabida a tese de nulidade da sentença.

Neste sentido, segue consolidada a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para situações idênticas, destaco o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO
. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás em desfavor do Estado do Pará, julgou improcedente a referida ação, na qual a autora da ação pleiteava a anulação do débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000044-9; II - A transferência de um Estado a outro Estado da Federação de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, § 2º, a e § 4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem; III - De acordo com o Protocolo ICMS nº 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo; IV – A apelante não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural; V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00609518020118140301 19761830, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Além dos seguintes precedentes:

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00616706220118140301 22672431, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00616637020118140301 23668967, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

(TJPA; AI 0017669-84.2014.8.14.0301; Ac. 186889; Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Data de Julgamento: 05/03/2018; DJPA 13/03/2018; Pág. 157; 1ª Turma de Direito Público)

(2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, publicado em 2016-03-08).

(2017.04017722-65, 180.620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, publicado em 2017-09-20).

(2016.01012383-78, 157.143, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-18).

Com efeito, descumprida a obrigação acessória de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural, mostra-se válida a autuação realizada pela Fazenda Estadual
. (Grifo nosso)

Ratifica-se, portanto, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta na decisão embargada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Nos casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC de 2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025